Tribunal: TJMT
Processo: 1013571-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013571-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – EXCLUSÃO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NÃO ENQUADRADOS NO CNAE DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – ISENÇÃO ONEROSA – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE – OFENSA À SÚMULA N.o 544, DO STF – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos da Súmula 544, do STF:
“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”
.

2. A admissão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim, também, a manutenção no benefício está condicionada à observância do disposto no artigo 8.o, da Lei n.o 7.958/2003 e ao cumprimento das obrigações explicitadas nos artigos. 6.o e 6.o-A, da mesma Lei.

3. A isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo, uma vez que ofende a segurança jurídica, em consonância com o artigo 178, CTN.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Antônio Horácio da Silva Neto
, no Mandado de Segurança n.o 1016314-92.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
,
MT,
que deferiu o pedido liminar
,
nos seguintes termos (ID. 117272103 – autos n.o
1016314-92.2023.8.11.0041
):

“
Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Producampo Industria e Comércio de Cereais Ltda., contra ato tido como ilegal praticado pela SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da liminar,
“
para o fim de determinar que a SEFAZ/MT promova a imediata REATIVAÇÃO do benefício fiscal PRODEIC E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, com a consequente suspensão da medida cautelar administrativa em face da impetrante, em razão das seguintes lesões: 1. Lesão 1. ausência de notificação prévia e procedimento administrativo apto a suspender a inscrição estadual da impetrante – violação ao princípio do devido processo legal – ausência de contraditório e ampla defesa; Lesão 2. Da lesão aos princípios do livre exercício da atividade econômica, da livre iniciativa e da segurança jurídica; e Lesão 3. Ausência de motivação para suspensão da inscrição estadual da impetrante – violação ao princípio da legalidade, bem como determinar que a Impetrada se abstenha de quaisquer atos, praticas coativas ou punitivas, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

Em síntese, a impetrante afirma que atua no ramo do agronegócio, realizando as atividades de industrialização dos grãos, especialmente de soja e milho, para posteriormente comercializa-los, inclusive, é credenciada no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, até o ano de 2024.

Infere que, em 28/04/2023, foi surpreendido com a Intimação no 121868/1760/68/2023 a qual o cientificou quanto a possível suspensão da fruição do seu benefício fiscal. Todavia, a intimação sequer oportunizou prazo para o contribuinte se defender quanto as alegações ali inseridas, dessa forma o impetrante não teve saída e/ou oportunidade de contraditório e ampla defesa a fim de evitar a eventual suspensão do seu PRODEIC. Assim, infringindo o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, em 03/05/2023, foi alterado na conta corrente fiscal do contribuinte, de ofício, pela SEFAZ/MT, o status do seu benefício fiscal PRODEIC de ativo para suspenso.

Informa que, a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso sustenta que o contribuinte teria utilizado indevidamente do benefício fiscal do PRODEIC em desconformidade com o estabelecido no Termo de Acordo, pelo simples motivo de os produtos comercializados pela empresa estarem escriturados como EM GRÃO, logo, presumiu que esses produtos não se tratavam de produtos beneficiados para fazer jus a incidência do benefício.

Alega que, a SEFAZ descumpre, de maneira direta, uma ordem judicial, haja vista por meio da Ação Declaratória no 1028143-80.2017.8.11.0041, lotado na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, houve sentença proferida em 22 de julho de 2020, em que o juízo determinou a manutenção do contribuinte no benefício fiscal do PRODEIC sobre os produtos milho e soja beneficiados, sendo que a mencionada sentença fora ratificada pelo Egrégio Tribunal de Justiça após recurso de apelação e reexame necessário, tendo o v. acórdão transitado em julgado em 01/09/2022.

Pontua ainda, que não bastasse a suspensão do benefício fiscal PRODEIC, o fisco promoveu também a suspensão da emissão de notas fiscais pela empresa impetrante, ou seja, a empresa, mais do que nunca, encontra-se paralisada, sem benefício fiscal ativo e sequer possibilidade de emitir suas notas fiscais de venda de mercadorias.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
, situação jurídica que se vislumbra na espécie.

Na hipótese dos autos, consoante se observa do arrazoado e da documentação apresentada, a impetrante teve suspensos os benefícios do PRODEIC sem que lhe tenha sido assegurado o prévio direito de defesa, o que, em tese, acarreta vulneração aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que devem ser assegurados pela Administração Pública ao particular quando da prática de atos que importem em restrições aos direitos deste.

Convém salientar, por oportuno, que ainda que se trate de benefício sujeito ao cumprimento das condições impostas no termo de acordo firmado entre as partes e que o descumprimento de tais condições justifiquem a suspensão ou cassação do benefício, a teor do disposto no artigo 30 da Lei n.o 7.958/03, tais atos,
prima facie
, não podem ser realizados sem a prévia observância dos princípios constitucionais supracitados, o que, aparentemente, não foi obedecido no caso em análise.

No que diz respeito, ao condicionamento da impetrante ao Regime Especial de Fiscalização, diante todo exposto anteriormente, demonstra-se desproporcional imputar ao contribuinte o regime cautelar administrativo quando sequer foi conferido a esse o direito de defesa acerca das imputações que originaram a aplicação da medida cautelar.

Presente, assim, o
fumus boni juris
.

No que tange ao
periculum in mora
, resta evidente que a suspensão dos benefícios fiscais concedidos pelo PRODEIC acaba por onerar sobremaneira os custos da atividade comercial desenvolvida pela impetrante assim como, a aplicação do regime administrativo cautelar acarretará a impetrante mais prejuízos de difícil e incerta reparação, já que a autoridade fazendária está a impedir e tumultuar a sua atividade empresarial, impedindo-a de emitir notas fiscais.

Além disso, tal risco pode acarretar dificuldades financeiras capazes de ocasionar o inadimplemento das obrigações assumidas perante seus funcionários e fornecedores e, até mesmo, o encerramento de suas atividades, causando prejuízo tanto aos particulares envolvidos quanto à própria coletividade, que deixará de ter um contribuinte ativo gerador de empregos e impostos.

Diante do exposto, defiro a liminar para o fim de determinar a reinclusão da impetrante no PRODEIC, permitindo assim que a impetrada possa voltar a usufruir dos benefícios fiscais que lhe são inerentes, determino, ainda, a suspensão da Medida Cautelar Administrativa instaurada unilateralmente no cadastro de impetrante por meio da notificação 141899/1825/11/2023, sendo autorizada à impetrante a emissão de notas fiscais eletrônicas, até o julgamento de mérito da presente ação.

Notifique-se, a autoridade impetrada para que cumpra imediatamente esta decisão e preste as informações, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”
.

A parte agravante alega, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita
decisão deferiu o pedido liminar de forma equivocada, ao argumento de que ausente o
fumus boni iuris
e, afirma, também, a legalidade da suspensão da parte agravada/impetrante ao benefício fiscal PRODEIC.

Narra que:
“(...) a empresa adquiriu mercadorias (soja e milho em grãos) com posterior revenda com as mesmas características de umidade, impureza e avarias com que foram adquiridos, o que é vedado para uso do benefício fiscal, nos termos da legislação tributária estadual”
, bem como que:
“(...) ao contrário do que alega a impetrante, o ato impugnado e lançamento acima citado decorrem da constatação pelo fisco de que
no período fiscalizado a empresa não poderia ter processado/beneficiado o volume de grãos comercializados, tendo em vista o consumo de energia no período e natureza dos produtos adquiridos de seus fornecedores
”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a.

Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida
, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b. Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c.
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida.

(...)
”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido, consoante o
decisum
proferido no ID. 172099162.

Dessa decisão, a parte agravante interpôs o recurso de agravo interno, no qual pede a retratação (ID. 177291168).

A parte agravada (PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA) apresenta contrarrazões ao agravo de instrumento no ID. 174763693, e ao agravo interno no ID. 179840663, por via das quais requer o não provimento de ambos os recursos.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso, consoante parecer lançado no ID. 178676698.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se
de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Antônio Horácio da Silva Neto
, no Mandado de Segurança n.o 1016314-92.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
,
MT,
que deferiu o pedido liminar

(ID. 117272103 – autos n.o
1016314-92.2023.8.11.0041
)
.

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como é sabido, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

O fato jurídico-processual revela que, no dia 05.05.2023, a parte agravada (PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA) impetrou Mandado de Segurança em face de suposto ato coator praticado pelo ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, objetivando a imediata reativação de seu credenciamento no benefício fiscal PRODEIC.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito inicial consiste na arguição de legalidade, ou não, da suspensão do PRODEIC – Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso.

E, em consulta aos autos principais, nota-se que o “
TERMO DE ACORDO QUE ENTRE SO CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA –SICME E A EMPRESA PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERAIS LTDA
”, foi assinado no dia 12.01.2013 e registrado em cartório na data de 21.08.2013 (ID. 116960116), bem como que a empresa agravada/impetrante foi surpreendia com a intimação de suspensão (n.o 121868/1760/68/2023) em 28.04.2023 (ID. 116960118) e, segundo alega, efetivada a suspensão no dia 03.05.2023.

Acerca do tema em discussão, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de que a isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por Lei. Confira-se:

“Sumula 544
. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Nos termos do artigo 178, do Código Tributário Nacional:

“Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. (Redação dada pela Lei Complementar no 24, de 1975)”.

Vê-se, portanto, que isenção atribuída com prazo determinado e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo, tendo em vista que ofende a segurança jurídica, por se tratar de direito adquirido do contribuinte, a saber, de usufruir do benefício fiscal pelo prazo ajustado.

Ademais, a Lei n.o 7.958/2003, que define o plano de desenvolvimento de Mato Grosso, cria fundos e dá outras providências, explicita em seu artigo 8.o, o objetivo estratégico do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso e no art. 6.o, estabelece as condições que o contribuinte deve atender ao usufruir do benefício.

Dessa forma, a suspensão da empresa agravada/impetrante do mencionado programa somente poderia ser justificada se ela deixasse de observar o disposto nos artigos. 6.o e 6.o-A, por não cumprir as obrigações estabelecidas pelo art. 8.o, todos da Lei n.o 7.958/03, ou ainda, por descumprir o acordo firmado entre as partes, o que não é o caso dos autos
sub examen
.

A propósito, eis a jurisprudência do STJ:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO CONDICIONADA OU ONEROSA. DECRETO-LEI 1.510/1976. REVOGAÇÃO PELA LEI 7.713/1988.
DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO FISCAL
. 1. A discussão nos autos consiste na caracterização ou não de direito adquirido de isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na alienação de ações societárias, isenção esta instituída pelo Decreto-Lei 1.510/1976 e revogada pela Lei 7.713/1988, tendo em vista que a venda das ações ocorreu em janeiro de 2007, ou seja, após a revogação. 2. A legislação em regência (arts. 1o e 4o, d, do Decreto-Lei 1.510/76) concede isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física em virtude de venda de ações mediante o cumprimento de determinado requisito (condição), qual seja, o de a alienação ocorrer somente após decorridos cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária. Trata-se, portanto, de isenção sob condição onerosa.
3. A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 544, que dispõe: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas"
. 4. Em minuciosa leitura do art. 4o, d, do Decreto-Lei 1.510/1976, constata-se que o referido dispositivo legal estabelecia isenção do Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física pela venda de ações, se a alienação ocorresse após cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária. 5. In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do Imposto de Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação da norma, tendo direito adquirido ao benefício fiscal. 6. A Primeira Seção passou a adotar orientação em sentido contrário à que foi acolhida pelo Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de Renda o ganho de capital decorrente da alienação de ações societárias após cinco anos da respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da Lei 7.713/1988, conforme previsão do Decreto-Lei 1.510/1976. 7. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AgRg no REsp 1137701/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011)”. (grifei).

Na mesma vertente, é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO ORDINÁRIA – TRIBUTÁRIO – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA –
EXCLUSÃO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NÃO ENQUADRADOS NO CNAE DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – ISENÇÃO ONEROSA – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE – OFENSA À SÚMULA 544 DO STF – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula 544 do STF, “isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”
. 2. A admissão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim também a manutenção no benefício fica condicionada à observância do disposto no art. 6o e 6o-A e ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos arts. 7o e 10, bem como ao atendimento das finalidades prescritas no art. 8o, tudo isso nos termos do que prescreve o art. 9o, § 3o da Lei n. 7.958/2003. 3. Na espécie, a isenção foi concedida, por meio de termo de acordo, por prazo certo e em função de determinadas funções, resultando, por consequência, em evidente diminuição da carga tributária a que está sujeito, razão pela qual, a revogação, indiscutivelmente, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte. 4.
A isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo porque ofende a segurança jurídica
. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10138755520168110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)”. (destaquei).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – INCENTIVO FISCAL – PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – EXCLUSÃO – ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178, DO CTN E SÚMULA N. 544, DO STF – DESPROVIMENTO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica
. 2. A modificação/supressão de benefício antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC, se esbarra nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF.

(TJ-MT - APL: 10050197820198110015, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2023)”. (grifei).

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRODEIC – BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DA LEI N. 7.958/2003 – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO – DESCREDENCIAMENTO – PLEITO DE REENQUADRAMENTO – ISENÇÃO ONEROSA E POR PRAZO DETERMINADO – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE– OFENSA À SÚMULA 544 DO STF – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente. 2. NO CASO, a isenção afeta ao prodeic foi concedida, por meio de termo de acordo, por prazo certo e com onerosidade ao beneficado, resultando, por consequência, em evidente diminuição da carga tributária a que está sujeito, razão pela qual, a revogação, indiscutivelmente, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte. 3.
A isenção concedida PELO PRODEIC, com prazo certo e sob condições onerosas, não pode ser revogada a qualquer tempo e modo, SOB PENA DE OFENSA A SEGURANÇA JURÍDICA, NA FORMA DA SÚMULA 544 DO STF
.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10208753320218110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)”. (destaquei).

Portanto, como já explicitado, não pode o ente estadual agravante/impetrado suspender o credenciamento da empresa agravada/impetrante, ainda na vigência do prazo contratual, ao argumento de que os produtos comercializados estão escriturados em grãos e, ainda, presumir que não podem ser beneficiados, pois, quando do acordo celebrado entre as partes, foi verificada essa condição, com o enquadramento no PRODEIC e o reconhecimento do benefício.

Além disso, mesmo que a condição anterior seja revogada, não podem os benefícios, concedidos em cumprimento da legislação vigente à época, serem revistos por alteração posterior.

Logo, considerando que a empresa agravada/impetrante atendia as exigências legais, motivo pelo qual realizado o Termo de Acordo, não pode agora ser desenquadrada, simplesmente por não cumprir com a nova legislação, configurando violação ao artigo 178, do CTN e à Súmula n.o 544, do STF.

Com efeito, na esteira do entendimento acima reproduzido e, em consonância com o parecer ministerial (ID. 178676698), observa-se que a decisão hostilizada não merece reforma.

Outrossim, conforme mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID.
177291168
).

Em suas razões recursais, a parte agravante ratificou os fundamentos discorridos no agravo de instrumento, aduzindo, em suma, a necessidade da concessão do efeito suspensivo.

Nessa ocasião, considerando o julgamento do agravo de instrumento, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifei).

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
”. (N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. (destaquei).

Convém reforçar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que a do agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, diante do julgamento do agravo de instrumento, conclui-se que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

Consequentemente, julgo PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024